Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. A afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem, com o subsequente impedimento de levantamento de valores pelo credor, diante do ajuizamento, pelo recorrente, de ação rescisória que tem por objetivo a desconstituição da sentença em fase de cumprimento consiste em tema decidido por meio de decisão interlocutória anterior, proferida pelo Juízo singular. 3.1. Aliás, contra o mencionado ato decisório anterior o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos no 0746707-76.2024.8.07.0000), tendo sido indeferido, por este Relator, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
4. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.1. É certo que a apreciação das alegações apresentadas no presente recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito aos mencionados atos decisórios, acobertados pelos efeitos da preclusão. 4.2. Convém acrescentar que também não pode ser admitida a interposição de recursos sucessivos, pela mesma parte, para a finalidade de impugnação reiterada a respeito de um mesmo tema.
5. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.